Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-22.2006.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007495-22.2006.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVANA LEITE FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da informação constante da certidão de ID 78641059/78641061, na qual certifica o recebimento de comunicado da COORPRE de que houve a quitação integral do precatório vinculado aos presentes autos, vistas dos autos a parte Exequente, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora